Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. STJ. RETORNO DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE.
1. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ.
2. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese.
3. Em rejulgamento, embargos de declaração providos, mediante a atribuição de efeitos infringentes.